Tribunal: TJMT
Processo: 0004215-08.2015.8.11.0003
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
APELANTE(S):
CUIABA OUTDOOR PUBLICIDADE LTDA.
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Número do Protocolo: 100571/2017
Data de Julgamento: 26-08-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA PUBLICIDADE – ITEM 17.06 DA LISTA CONSTANTE DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003 – HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA – PRECEDENTE DO STJ – JUROS, CORREÇÃO E MULTA – PREVISÃO NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL – CDA QUE ATENDE OS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO
Desse modo, confrontando o contrato social da empresa a norma, extrai-se que a atividade desenvolvida pela apelante, se amolda à hipótese de incidência do imposto.
Portanto, com base nesse precedente do STJ, os Municípios ficam embasados para cobrarem o ISS sobre essa atividade de veiculação de propaganda, com base no subitem 17.06 (publicidade).
Quanto a regularidade da CDA, nos termos do artigo 202 do CTN combinado com o disposto na LEF, não se verifica descumprimento dos dispositivos, onde se extrai a origem, a natureza da exação, sua fundamentação legal, o termo inicial da dívida, e os consectários legais.
Destarte, os consectários legais, possuem previsão no Código Tributário Municipal, não comportando reforma o ato sentencial.

APELANTE(S):
CUIABA OUTDOOR PUBLICIDADE LTDA.
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interpostos por CUIABÁ OUTDOOR PUBLICIDADE LTDA, contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
A empresa, recorre da sentença aduzindo que a atividade por ela exercida não está contemplada na lista constante da Lei Complementar 116/03, o que resulta na não incidência tributária.
Afirma a ausência de exigibilidade das CDA’s, onde se executa o ISS, pois embora o objeto social da empresa constar “prestação de serviço de publicidade”, não se pode presumir que tenha ocorrido tal atividade.
Por fim, narra que não há na legislação previsão de atualização e juros sobre a multa aplicada.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, invertendo-se o ônus da sucumbência.
Contrarrazões às fls. 93/98.
Sem manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 178 do CPC.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se Recurso de Apelação interpostos por CUIABÁ OUTDOOR PUBLICIDADE LTDA, contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Pois bem.
Sabe-se que o ISSQN é o Imposto sobre serviços de qualquer natureza, também chamado de ISS. Trata-se de um tributo brasileiro instituído e/ou modificado pelos municípios de todo território nacional (Art. 156, III, Constituição Federal).
O Código Tributário Municipal de Rondonópolis, em seu artigo 43, descreve a hipótese de incidência do tributo, cito:
Art. 43 - A hipótese de incidência do Imposto sobre serviços de qualquer natureza é a prestação, com ou sem estabelecimento fixo, de serviços previstos em Lei complementar à Constituição Federal.
No tocante a atividade exercida pela apelante, extrai-se de seu contrato social, mais precisamente na cláusula segunda o seguinte objetivo:
A sociedade terá por objetivo a exploração de prestação de serviço na área de publicidade, abrangendo confecção de placas de outdoor, cartazes, letreiros, painéis, e aluguel de placas de outdoor a terceiros.
A Lei Complementar n. 116/2003, dispõe sobre a incidência do ISS, e regula que a incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado.
A lista anexa à referida Lei, dita em seu item 17.06:
17.06 – Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.
Desse modo, confrontando o contrato social da empresa a norma, extrai-se que a atividade desenvolvida pela apelante, amolda-se à hipótese de incidência do imposto.
Quanto ao tema, trago à baila o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento pela 2a Turma, do AgRg no ARESP no 464.154, relator Ministro Humberto Martins, envolvendo a incidência do ISS sobre o serviço de publicidade:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. CONFECÇÃO DE CARTAZES, IMPRESSOS, PLACAS E LETREIROS. INCIDÊNCIA DE ISS. PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. As recorrentes limitaram-se a alegar, genericamente, ofensa ao art. 535 do CPC, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido. Assim, aplica-se ao caso, mutatis mutandis, o disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o critério para definição da incidência de ICMS ou ISS nestes casos não é a predominância da atividade desenvolvida, mas a lista de serviços expressamente previstos na Lei Complementar n. 116/2003. Se o serviço envolvido na operação estiver compreendido nessa lista, incide o ISS, caso contrário, incide o ICMS.
3. In casu, a Corte de origem, com base no contexto fático dos autos, verificou que "não há como negar o caráter publicitário da atividade dos apelantes. Ao receber o material criativo das agências de propaganda (ideias, produtos ou serviços a serem divulgados) e alocá-los de maneira específica em um outdoor, realizam os apelantes serviço de publicidade, pois tornam públicos a ideia, o produto, a mensagem elaborada, de forma criativa, pelo propagandista. Nessa esteira, conclui-se que veicular informação nada mais é do que realizar publicidade" (fl. 785, e-STJ). Sobre serviços de composição gráfica não incide ICMS, a teor da Súmula 156 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O Tribunal a quo considerou, com análise das provas acostadas aos autos, que a atividade desenvolvida se subsume à descrição contida no item 17.06 do anexo da LC n. 116/03. Infirmar tal conclusão demandaria incursão no contexto fático-probatório dos autos, defeso em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte de Justiça. Agravo regimental improvido.
Nesse sentido, vale a pena transcrever o seguinte trecho da decisão do TJSP, que foi acompanhado na decisão do STJ:
“Ao receber o material criativo das agências de propaganda (ideias, produtos ou serviços a serem divulgados) e alocá-los de maneira específica em um outdoor, realizam os apelantes serviço de publicidade, pois tornam públicos a ideia, o produto, a mensagem elaborada, de forma criativa, pelo propagandista. Nessa esteira, conclui-se que veicular informação nada mais é do que realizar publicidade”.

Portanto, com base nesse precedente do STJ, os Municípios ficam embasados para cobrarem o ISS sobre essa atividade de veiculação de propaganda, com base no subitem 17.06 (publicidade).
Nesse sentido, verifica-se como tributável a atividade da apelante, não merecendo prosperar o recurso.
Quanto a regularidade da CDA, nos termos do artigo 202 do CTN combinado com o disposto na LEF, não se verifica descumprimento dos dispositivos, onde se extrai a origem, a natureza da exação, sua fundamentação legal, o termo inicial da dívida, e os consectários legais.
Embora a parte recorrente alegue a ausência de previsão legal para os consectários legais, não é o que se depara da leitura do Código Tributário Municipal.
Quanto aos juros de mora e multa, colhe-se do artigo 215, II, alínea “a” e “f”:
Artigo 215. O tributo e os demais créditos tributários não pagos na data do vencimento serão pagos de acordo com os seguintes critérios, se outros não estiverem especificamente previstos:
I - o principal será atualizado monetariamente com base na variação da UFIR,ou outro índice oficial que venha substituí-la; (Redação dada pela Lei 3187/99).
II - sobre o valor principal atualizado serão aplicados:
a) Multa de valor fracionado diário de 0,17% (zero vírgula dezessete por cento), valor este que poderá progredir até o total montante de 15% (quinze por cento).
f ) juros de mora a razão de 1% ao mês, devidos a partir do mês seguinte ao do vencimento, considerado mês, qualquer fração superior a 5 (cinco) dias.

Destarte, os consectários legais, possuem previsão no Código Tributário Municipal, não comportando reforma o ato sentencial.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 26 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR